Tribunal: STF
Processo: Rcl 80529
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Maria Darci Silva contra decisão da Terceira Relatoria da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Estado do Ceará, nos autos do Processo nº 0032147-47.2023.4.05.8100, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 1.276.977, vinculado ao Tema nº 1.102 da repercussão geral.



    A reclamante alega que foi desobedecida a ordem de suspensão nacional de processos atinentes à temática submetida à repercussão geral no RE nº 1.276.977 sob os seguintes fundamentos: 



    “Em 19/10/2023, o processo foi sobrestado em cumprimento à determinação do ministro Alexandre de Moraes, relator do Tema 1102, da Repercussão Geral deste STF (despacho, doc 02), o qual ordenou, em 28/07/2023 “a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de declaração (doc. 194) opostos pela autarquia”. 



    Porém, não obstante a ordem de sobrestamento, o Juízo da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do CE houve por bem levantar a suspensão e julgar o feito, embora ainda não tenham sido julgados os embargos de declaração, afrontando, assim, a autoridade desta Corte Suprema (...)” (e-doc. 1, p. 2)



    Requer que “seja cassada a decisão reclamada, para que os autos retornem ao sobrestamento, até o julgamento final dos embargos de declaração do RE 1.276.977/DF (Tema 1102 da Repercussão Geral).” (e-doc. 1, p. 4)



    É o relatório. Decido.



    Não se desconhece que, em 2023, nos autos do RE 1.276.977 (vinculado ao Tema nº 1102 da RG), foi proferida decisão determinando a suspensão de todos os processos que versassem sobre a opção da regra mais favorável de cálculo do salário de benefício pelos segurados do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) alcançados pelo artigo 3º da Lei nº 9.876/99, como se vê in verbis:  



    “O Plenário desta CORTE definiu que a suspensão nacional dos processos não é automática, cabendo ao Relator ponderar a conveniência da medida (RE 966177 RG-QO, Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 01-02-2019). 



    De fato, o INSS, em 5/5/2023, opôs Embargos de Declaração (doc. 194 – Petição 45.556/2023), apontando omissões no julgado do Tema 1102 e postulou a modulação dos efeitos da decisão.  



    Desse modo, é prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instância de origem até a decisão definitiva destes declaratórios (doc. 194), haja vista que tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente, inclusive com acórdão proferido pelos Tribunais Regionais Federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados, até porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado deste precedente. 



    Por outro lado, o relevante impacto social impõe que a tese de repercussão geral seja aplicada sob condições claras e definidas.  



    Assim, acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia. O julgamento está previsto para a Sessão Virtual do Plenário de 11 a 21 de agosto de 2023.” (Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe de 31/7/23) 



    Em 2024, entretanto, a temática constitucional foi submetida a julgamento pelo Plenário do STF, nos autos das ADI nºs 2110 e 2111 (ata publicada no DJe de 5/4/24 e acórdão publicado no DJe de 24/5/24), assentando-se, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, a constitucionalidade do art. 3º da Lei 9.876/99 e a inexistência, ao segurado do RGPS alcançado por esse dispositivo, do direito de opção pela regra definitiva prevista no artigo 29, incisos I e II, da Lei nº 8.213/91, independentemente de lhe ser mais favorável. Eis a ementa do acórdão:



    “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRIMEIRA REFORMA DA PREVIDÊNCIA (EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998 E LEI N. 9.876/1999). JULGAMENTO CONJUNTO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI N. 9.876/1999. REJEIÇÃO. SALÁRIO-MATERNIDADE. CARÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FATOR PREVIDENCIÁRIO E AMPLIAÇÃO DO PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO (PBC) DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. CONSTITUCIONALIDADE. ATESTADO DE VACINAÇÃO E FREQUÊNCIA ESCOLAR PARA RECEBER SALÁRIO-FAMÍLIA. EXIGÊNCIA LEGÍTIMA. REVOGAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 84/1996 PELA LEI N. 9.876/1999. POSSIBILIDADE. AÇÕES DIRETAS CONHECIDAS EM PARTE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO AOS ARTS. 25 E 26 DA LEI N. 8.213/1991, NA REDAÇÃO DA LEI N. 9.876/1999. IMPROCEDÊNCIA DOS DEMAIS PEDIDOS. 1. É juridicamente possível e conveniente o julgamento conjunto de ações diretas de inconstitucionalidade que foram ajuizadas contra dispositivos das mesmas leis (Leis n. 8.213/1991 e n. 9.876/1999) e tramitaram simultaneamente, estando no mesmo estado de amadurecimento processual. A apreciação em conjunto, por lógica, induz resultados homogêneos, mas não estabelece prejudicialidade entre as demandas, propostas por legitimados diferentes. [...] 5. A Constituição Federal, a partir da Emenda de n. 20/1998, não mais prevê a forma de cálculo do valor dos benefícios previdenciários, tendo a disciplina da matéria ficado a cargo de lei ordinária. A EC n. 20/1998 também estipulou a utilização do cálculo atuarial como fundamento para a disciplina legal dos benefícios previdenciários. O fator previdenciário, da maneira como estabelecido pela Lei n. 9.876/1999, está em linha com grandezas próprias do cálculo atuarial, de sorte que não interfere na concessão, ou não, do benefício e, por isso, não viola premissas constitucionais. Em verdade, o fator previdenciário apenas pondera o valor do salário de benefício de duas benesses programáveis (aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição, essa última agora sem status constitucional) em face de algumas grandezas matematicamente relacionadas à higidez financeira do sistema previdenciário. 6. A ampliação, mediante lei, do período básico de cálculo (PBC) dos benefícios, isto é, do conjunto dos salários de contribuição usados no cálculo do salário de benefício, está dentro do raio de atuação legítima do legislador e confere maior fidedignidade à média das contribuições, pois, quanto maior a amostra tomada de um conjunto para estabelecer a média, maior a representatividade desta. A criação de regra de transição para os segurados já filiados ao Regime Geral de Previdência Social (Lei n. 9.876/1999, art. 3º) é constitucional, visto que não viola direitos adquiridos, expressamente ressalvados pela legislação, e possui força cogente, não havendo opção aos contribuintes quanto à regra mais favorável, para efeito de cálculo do salário de benefício. [...] 9. Ações parcialmente conhecidas, e, na parte conhecida, pedido julgado parcialmente procedente, quanto à alegada inconstitucionalidade dos arts. 25 e 26 da Lei n. 8.213/1991, na redação da Lei n. 9.876/1999, conforme postulado na ADI 2.110, e improcedente em relação às demais pretensões, declarando-se a constitucionalidade dos dispositivos impugnados.” (ADI nº 2110, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 24/5/24 - grifo nosso) 



    Na análise de embargos declaratórios opostos nas ADI nºs 2110 e 2111, o Plenário desta Corte explicitou o seguinte:  



    “3. Ao contrário do que alega o embargante, a tese aventada para o Tema n. 1.102 (RE 1.276.977) foi objeto de deliberação, da qual resultou assentado o seguinte: (i) a tese aventada para o Tema n. 1.102 (RE 1.276.977), cuja apreciação se deu em 2022, quer significar a modificação do entendimento adotado pelo Tribunal no ano 2000, quando indeferido o pedido de medida cautelar formalizado nas ações diretas 2.110 e 2.111; e (ii) o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111, em 2024, ocasiona a superação da tese do Tema n. 1.102, tanto mais porque ainda sem trânsito em julgado, restabelecendo-se a compreensão manifestada desde o ano 2000. 4. Embargos de declaração na ADI 2.110 não conhecidos e embargos declaratórios na ADI 2.111 desprovidos.” (ADI nº 2110 ED, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 16/10/24 - grifos nossos)



    Considerando que a ordem de sobrestamento de processos exarada no RE nº 1.276.977 (Tema nº 1102 da RG) teria a finalidade de produzir segurança jurídica na aplicação da tese firmada em 2022 (aguardando-se a finalização do debate em sede de embargos declaratórios), entendo que se encontra exaurida a eficácia da ordem cautelar, uma vez que superada a tese, conforme manifestação do Plenário do STF nas ADI nºs 2110 e 2111.



    Nessa medida, a decisão de suspensão nacional de processos proferida no RE nº 1.276.977 (DJe de 31/7/23) não constitui paradigma apto à instauração da competência originária do STF em sede reclamatória.



    Outrossim, verifico que a autoridade reclamada julgou improcedente o pedido de revisão de benefício previdenciário em sentido convergente ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADI nºs 2110 e 2111, o qual é de observância cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário na solução dos casos concretos que debatam o direito de opção de regra mais favorável de cálculo do salário de benefício pelos segurados do RGPS alcançados pelo artigo 3º da Lei nº 9.876/99.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente